Tribunal: STF
Processo: ARE 1463505
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV, LV E LVII DO ART. 5º E AO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo interposto por Renato Lucena de Andrade contra inadmissão do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia (Apelação Criminal n. 0058711-34.2010.8.05.0001):



    “APELAÇÃO CRIME. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. SANÇÃO DEFINITIVA DE 24 (VINTE E QUATRO ANOS) DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DO JUÍZO DA 2º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE TERIA DECLARADO A SUA INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO FEITO, SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ALBERGAMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INACOLHIMENTO. PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS FURANDI. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALBERGAMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO, PARCIALMENTE, PROVIDA. 



    I. Em suas razões recursais, de fls. 607/640, o apelante porfia, de logo, a nulidade da decisão do Juízo da 2º Vara do Tribunal do Júri, que teria declarado a sua incompetência para julgamento do feito, sem observância das formalidades legais.



    Soa ostensiva a desrazão do recorrente. 



    Perlustrando-se os autos, dessume-se que, após a instrução processual, o 2º Juízo da 2º Vara do Tribunal do Júri de Salvador declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, com fulcro nos arts. 74, § 1º e 419, do Código de Processo Penal (fls. 399/403). A desclassificação, operada pelo referido juízo, ocorreu, a partir do convencimento, em face das provas, produzidas, nos autos, de que seria hipótese de crime que foge à competência do Tribunal do Júri. 



    Na sequência, o processo foi redistribuído, por sorteio, para a 6º Vara Criminal, em a qual foram ratificados os atos decisórios e demais atos da instrução criminal e, em seguida, foram os autos com vista ao Ministério Público (fls. 416/417). 



    O Ministério Público, então, manifestou-se, inicialmente, no sentido de que fosse declarada a incompetência do Juízo da 6ª Vara Criminal, com remessa dos autos à 2ª Vara do Júri, ou, subsidiariamente, pela aplicação do art. 384, do CPP, com o oferecimento de vista ao órgão acusatório, para aditamento da denúncia e realização de nova instrução. 



    À fl. 438, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para incursionar o acusado na prática do crime previsto no art. 157, §3º do Código Penal (latrocínio), ao argumento de que o acusado, supostamente, teria matado a vítima para assegurar a detenção dos bens subtraídos, ou a própria impunidade. 



    Em alegações finais, o órgão ministerial reiterou que ‘após análise minuciosa dos fatos, aditou a denúncia, objetivando atribuir ao réu o crime de latrocínio, tipificado, no art. 157, 1º e 83º do Código Penal Brasileiro, tendo em vista que o mesmo matou sua madrasta, para assegurar a detenção dos bens subtraídos ou a própria impunidade’ (fls. 503). 



    É claro a todas as luzes que o feito seguiu seu transcurso natural, havendo sido, rigorosamente, obedecidas todas as estatuições legais, com regular aditamento da denúncia, reabertura da instrução processual, não havendo que se excogitar, portanto, de qualquer mácula, a tornar nulo o processo. 



    II. No mérito, pleiteia o apelante a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas hábeis, a servirem de escoras à sua condenação pela prática do crime de latrocínio. Joeirando-se os autos, há de concluir-se, inarredavelmente, que a pretensão de absolvição do recorrente não merece albergamento.



    A materialidade do delito de latrocínio encontra-se comprovada, mediante o laudo de exame cadavérico de fls. 56/63, além do laudo relativo à perícia, realizada no local dos fatos (fls. 67/89).



    Tangencialmente à autoria, explicite-se que, na hipótese, sob destecedura, são, plenamente, legítimas e válidas as declarações, prestadas pelas testemunhas, inquiridas, in casu. 



    Confrontem-se, a propósito, as declarações, respectivamente, de MOISÉS SANTANA DE ANDRADE, genitor do acusado, TATIANA COSTA ALMEIDA e FRANCLIN FRANÇA BACELAR (mídia audiovisual de fl. 9). 



    Ponha-se, em relevo, que, in hipotesis, a prova dos autos, judicializada e repristinada, no curso do processo, mormente os depoimentos das testemunhas, evidencia, incontraditavelmente, a prática do crime de latrocínio pelo insurgente. 



    É inconfutável, consectariamente, que a prova abojada, de capa a capa do processo, afigura-se crível e segura, não subsistindo qualquer razão para objurgá-la. 



    Assim sendo e assim o é, não se há de excogitar da absolvição do apelante, tampouco, em desclassificação para o crime de homicídio, em concurso formal com furto, uma vez haver restado, incontendivelmente, comprovado o animus furandi do agente. 



    III. Em outro enfoque argumentativo, pleiteia o apelante seja reduzida a sanção básica que lhe foi infligida, ao argumento de que as circunstâncias judiciais ser-lhe-iam favoráveis.



    Joeirando-se o decisum, sob objurgatória, depreende-se que a sentenciante valorou, negativamente, a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima, havendo fixado a sanção básica, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. 



    De pronto, sobreleve-se que a ilustre juíza primeva fundamentou, idoneamente, a exacerbação da reprimenda básica, levando-se, em linha de conta, a culpabilidade exacerbada do acusado, os motivos, assim como as circunstâncias do crime. 



    Noutra senda intelectiva, depreende-se que a perquirição das demais circunstâncias judiciais merecem ser revistas, porque não foram estas, data maxima venia, sopesadas, a contento, no primeiro grau. 



    No que pertine à conduta social, realce-se que a valoração desta circunstância judicial é sempre ‘em relação à sociedade na qual o acusado esteja integrado, e não em relação à 'sociedade formal’ dos homens tidos como 'de bem. (...)’'. Tanto assim que, como asseriu Paganella Boschi, ‘a prova da positiva ou negativa conduta social do acusado provém, em geral, de depoimentos’



    Nesta diretiva, há de se reconhecer inexistirem quaisquer elementos que autorizem a valoração negativa da conduta social do apelante, já que nenhuma das testemunhas inquiridas trouxe elementos elucidativos para a exacerbação da pena-base, no particular.



    Assim sendo, permissa venia, não pode ser albergada a valoração negativa da conduta social, in hipotesis, nos moldes em que realizada pela magistrada primeva. 



    No que pertine às consequências do delito, dir-se-á, forte, em Ricardo Augusto Schmitt, que ‘normalmente, os tipos penais já possuem uma consequência que se encontra implícita, por isso é que devem ser sopesadas apenas as consequências que se projetam para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração. A valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser próprio do tipo’. 



    Nesta toada, na hipótese, sob destecedura, concessa maxima venia, entremostra-se desprovida de visos de juridicidade a valoração negativa, no entorno de tal circunstância judicial, notadamente porquanto a predita consequência não se projeta para além do fato típico. 



    De outro ângulo de análise, sabe-se e ressabe-se que o comportamento neutro da vítima, que, em nada, contribuiu para a prática do crime, não há de ser considerado, negativamente. Consequentemente, tal valoração da respeitável juíza a quo não merece prosperar, por equivocada, permissa venia. 



    Como consectário, mais que lógico, há de ser reduzida a 
pena-base, fixando-a, no patamar de 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão. 



    Na sequência, reduz-se a pena corporal, fixando-a, no mínimo legal, levando-se, em consideração, a incidência das circunstâncias atenuantes, pertinentes à menoridade e à confissão. 



    De outro quadrante, reduz-se a pena pecuniária, cristalizando-a, em 10 (dez) dias-multa, para guardar simetria com a sanção corporal. 



    IV. A derradeiro, pleiteia o apelante seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    No âmago do decisum, de fl. 558, objeto da insurreição do apelante, escreveu a sobreeminente juíza singular, a título de fundamentação, ser necessária a manutenção do encarceramento preventivo deste, havendo-lhe denegado o direito de recorrer, em liberdade, sob o fundamento, ipsis verbis: ‘(...) permanecendo o réu segregado durante toda a instrução criminal, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. Ademais, considerando que persistem os mesmos motivos da segregação cautelar do acusado, denego-lhe o direito de apelar em liberdade. (...)’ (fl. 116).



    No particular, uma das formas de complementação de lacunas da argumentação judicial, não sem hesitações quanto aos seus limites, é a denominada motivação, per relationem, através da qual o preenchimento dos espaços vazios da argumentação decorreria da integração expressa de texto justificativo apresentado em outro documento’. 



    Data venia, entende este relator que a decisão conjurada entremostra-se balda de fundamentação, por não evidenciar quaisquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da preventiva do apelante. Incontraditavelmente, ao pretender justificar a necessidade da prisão do recorrente, a partir de referências aos fundamentos do decreto de prisão preventiva, a julgadora torna o decisum natimorto, por faltar-lhe o sopro de vida, materializado, na justificativa específica, individualizada e singular do caso, que se lhe apresenta à apreciação.



    Entretanto, deixa-se de reconhecer a nulidade do decisum objurgado, decorrentemente de ausência de fundamentação, em homenagem ao princípio da colegialidade, levando-se, em linha de conta, a posição majoritária da Segunda Turma, da Primeira Câmara, deste Tribunal, que encampa a possibilidade de fundamentação, per relationem, malgrado este relator filie-se à corrente, em conformidade com a qual tal motivação é desprovida de visos de juridicidade. 



    Assim sendo e assim o é, analisar-se-á, doravante, o anterior decreto de prisão preventiva, com o desiderato de se inteligir os motivos pelos quais a medida ante tempus seria imprescindível, na hipótese, sob deslinde. 



    Iniludivelmente, no caso, sob exame, há motivos que ensejam a manutenção do encarceramento ante tempus do apelante. 



    Em consonância com o decreto prisional de fls. 33/34, a medida ante tempus do paciente afigura-se necessária pelos fundamentos ipsis verbis: ‘(...) notícias constantes no inquérito policial relatam que o paciente é contumaz na prática de diversos delitos, inclusive contra o patrimônio. É inegável que a liberdade do réu ameaça a ordem pública (...) e há 'risco ponderável de repetição da conduta delituosa’’ (fl. 106/107). 



    A breve trecho, feitas tais considerações, deve ser mantida a custódia cautelar do recorrente, não devendo ser albergada a pretensão, no que tangencia ao direito de recorrer, em liberdade. 



    V. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, OPINANDO PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.



    VI. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE, A FIM DE SE REFORMAR A PENA DO APELANTE, QUE PASSA AO PATAMAR DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL, FECHADO, ALEM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA” 
(fls. 1-3, e-doc. 28).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o art. 127 da Constituição da República (e-doc. 34). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    O agravante esclarece que “a argumentação principal das razões do Recurso Extraordinário citado limita-se ao desrespeito e contrariedade ao afronta ao devido processo legal (Artigo 5º, inciso LV, da CF), face contrariedade ao Artigo 127, da Constituição Federal, bem como a violação ao Artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, notadamente o princípio in dubio pro reo” 
(sic, fl. 20, e-doc. 52).



    Assevera “presente no arresto vergastado, o pronunciamento acerca do pedido de nulidade, tendo em vista que tal pleito foi suscitado em um único tópico que retrata a afronta ao devido processo legal face a violação ao sistema acusatório, de modo que, data venia, não merece prosperar a inadmissão do Recurso, haja vista, que tal matéria, foi prequestionada” (fl. 21, 
e-doc. 52).



    Ressalta que “a leitura das razões do Recurso Extraordinário revela que o Enunciado nº 279, da Súmula deste Tribunal de Justiça não incide sobre a espécie. Cumpre destacar que o presente recurso trata de matéria jurídica, e não fática. Distante de almejar rediscutir provas ou elementos do processo, busca-se indicar o porquê das violações dos dispositivos elencados, assim como, demonstrar o motivo admissão deste recurso, que deve ser provido. Não se cuida de provar ou deixar de evidenciar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se repelir a negativa de vigência dos dispositivos legais em comento” (fl. 22, e-doc. 52).



    Afirma que, “eivada de nulidade absoluta[,] encontra-se a ação penal, porquanto o Ministério Público desde a denúncia, argumenta que não se trata de crime de latrocínio, mas de homicídio em concurso material com furto. A defesa amplamente sustentou nas razões de apelo sobre a nulidade de todo acervo probatório até aqui formado. Ainda, após a instrução penal ocorrida no 2º Juízo Sumariante da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, novamente o Ministério Público, como órgão acusador, pugnou pela pronúncia de Renato como incurso nas sanções do Artigo 121, § 2º, Inciso II, e Artigo 155, todos do Código Penal” (fl. 25, e-doc. 52).



    Acrescenta que “o Parquet só veio aditar a denúncia após determinação do Poder Judiciário: Nota-se que o Ministério Público, às fls. 422/424, se manifestou pela revogação da decisão em comento, por novamente entender pela incompetência da 6ª Vara Criminal, remetendo-se os autos à 2ª Vara do Júri, ou, aplicando o art. 384, do CPP, oferecer vistas ao Ministério Público para aditar a denúncia, com consequente realização de nova instrução (novamente entendendo pela ocorrência de homicídio em concurso com furto). Somente à fl. 438 a denúncia foi emendada” (fl. 25, e-doc. 52).



    Enfatiza que “o regular aditamento da denúncia afirmado no acórdão, adveio de uma decisão oriunda do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, ou seja, o Parquet só veio aditar a denúncia após determinação do Poder Judiciário, contrariando assim, o sistema acusatório adotado” (fl. 26, e-doc. 52).



    Realça a “nulidade de todo acervo probatório até aqui formado, por haver uma clarividente violação ao Artigo 127, da Constituição Federal, contrariando o devido processo legal, em manifesto error in procedendo” (fl. 26, e-doc. 52).



    Defende que “o juiz na sua qualidade de julgador possui as características da inércia e imparcialidade, pelo que só pode agir por provocação das partes. Isso significa dizer que, para que o juiz de direito venha a prolatar eventual sentença desclassificatória, alterando todo o teor da denúncia, imprescindível é que o Ministério Público o provoque através do necessário ADITAMENTO DA DENÚNCIA, que deve anteceder a decisão do juízo” (fl. 27, e-doc. 52).



    Salienta não haver “como concluir pela ocorrência do crime de latrocínio. Faltam elementos do tipo para que ele reste caracterizado. Não há, no caso aqui apurado, o liame subjetivo imprescindível e indispensável, não há prova, ou ao menos indício, de que o objetivo do Agravante era roubar a vítima e que se valeu da morte para atingir esse resultado, e, num Processo Penal Democrático Constitucional, comprometido com a verdade real e processual, tal elemento não pode ser presumido, fundado em suposições que não encontram respaldo probatório. Para que se atribuísse ao Agravante a autoria do delito, as provas teriam que ser fortes, contundentes e extreme de dúvidas, sob pena da aplicação do princípio in dubio pro reo, e dúvidas é que não faltam no processo em questão” (fls. 31-32, e-doc. 52).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer o conhecimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto tempestivo, pois não há dúvida quanto à plausibilidade do Recurso Extraordinário, notadamente quanto as violações do Artigo 5º, incisos LIV e LVII, da CF, por patente violação ao devido processo legal, princípio da presunção de inocência, além da afronta ao sistema acusatório. 



    Sobejamente demonstrado que não se pretende o reexame de qualquer prova, mas sim, o afastamento da patente violação a Legislação Federal, requer seja PROVIDO o presente Recurso para que seja devidamente PROCESSADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO equivocadamente inadmitido, convertendo-se no próprio julgamento do Recurso principal, para no seu mérito reconhecer a negativa de vigência dos dispositivos elencados“ (fl. 33, e-doc. 52).



    O Ministério Público da Bahia apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, Tema 660.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…)



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. O exame da alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e da falta de provas da autoria do crime de latrocínio exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.245.190-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 304 C/C ART. 297 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ARGUMENTOS AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DA MOLDURA FÁTICA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.383.058-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2022).



    7. A alegação de ofensa ao art. 127 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.382.501-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora